Tribunal: TJDFT
Processo: 0740743-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740743-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FABRÍCIO ARAÚJO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. AMPARO EM OUTRAS PROVAS. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA COM O ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A palavra dos policiais acerca do que presenciam no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e possui crédito e confiabilidade suficientes à formação do convencimento do julgador, podendo embasar a condenação. Assim, essas declarações somente podem ser afastadas por firme contraprova apresentada pela defesa. 2. Apontando o conjunto probatório firmemente no sentido de que o acusado mantinha em depósito substâncias entorpecentes com a finalidade de difundi-las ilicitamente, é incabível a absolvição com base no art. 386, inciso V, do CPP. 3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n. 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 3.1. As circunstâncias do caso concreto evidenciam que as substâncias encontradas com o réu se destinavam à mercancia ilícita, e não ao mero consumo pessoal. 4. Tendo sido a pena privativa de liberdade estabelecida no mínimo legal, de igual forma deve se proceder em relação à pena pecuniária, que deve ser proporcional àquela. Redimensionamento da pena de multa de ofício. 5. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, apreendida relevante quantia de dinheiro no contexto da prática de delito de tráfico de drogas, e não demonstrada a origem lícita de tal valor, não há falar em restituição ao acusado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 do Código Penal, e 157 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a peça acusatória teria sido baseada em provas que não respeitaram o devido processo legal para serem produzidas, conduzindo à ilicitude das provas colhidas, bem como delas derivadas; e b) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, tendo em vista que a droga era destinada a seu consumo, já que se trata de usuário de drogas. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados do STJ, de Tribunais Estaduais e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-los. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 17 do Código Penal, e 157 do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.273.374/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do CPP, bem como 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não deve subir em relação e à arguida divergência jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Ainda, em relação ao paradigma desta Corte de Justiça, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027